Tribunal: TCU
Processo: 043.422/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1608/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.422/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aaron Stigger Terra Lima (XXX.995.059-XX); Adriano Mendes (XXX.475.959-XX); Agmari Reis Brito (XXX.365.695-XX); Aguinaldo Gomes de Abreu (XXX.597.900-XX); Alcides Souza da Silva (XXX.402.548-XX); Fabio Ricardo Machado (XXX.568.949-XX); Gilmar Dalilo Cezar Wanderley (XXX.489.987-XX); Luciana Maria Pessoa Soares (XXX.894.507-XX); Walter Rodrigues dos Santos (XXX.752.331-XX); Wlady Adorno Alves Pereira (XXX.811.321-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.